Tribunal: TJES
Processo: 5024664-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024664-07.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO
APELADO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença de improcedência de sua pretensão.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão é obscuro, na medida em que se mostra indevida a cobrança perpetrada pela parte embargada. Aduz, nesse sentido, que deve ser declarado inexigível o débito inscrito em seu cpf.

Contrarrazões pelo desprovimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024664-07.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO

EMBARGADA: LOJAS RENNER S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença de improcedência de sua pretensão.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão é obscuro, na medida em que se mostra indevida a cobrança perpetrada pela parte embargada. Aduz, nesse sentido, que deve ser declarado inexigível o débito inscrito em seu cpf.

Contrarrazões pelo desprovimento da via aclaratória.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Outrossim, a
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

No caso, a decisão colegiada ora embargada se mostra satisfatoriamente clara ao reconhecer a possibilidade de cobrança da dívida, sendo que cito o seguinte excerto do voto condutor:

Ademais, adoto entendimento no sentido de que não há óbice para que o credor realize a cobrança da dívida de forma extrajudicial quando a mesma se encontra prescrita, uma vez que trata-se de inequívoca obrigação natural. É dizer, o reconhecimento da prescrição não afeta o direito subjetivo da parte.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÍVIDA PRESCRITA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO SENTENÇA QUE NÃO DECLAROU A INEXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL - RECURSO IMPROVIDO DANOS MORAIS MERO ABORRECIMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte.
2 - Não há qualquer reforma a ser realizada, visto que na sentença o magistrado não declarou a inexigibilidade do débito extrajudicial, como alega a recorrente, mas somente a prescrição. 3 -
A mera cobrança de dívida prescrita não configura danos morais indenizáveis.
4 - Este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que as cobranças efetuadas por ligações e envio de mensagens não configuram danos morais, por si sós, configurando apenas mero aborrecimento e dissabor. 5 Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150067284, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA À TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. I) O Recorrente pleiteia a Declaração de Inexistência de Débito por entender que, sendo a Dívida prescrita, não há débito existente que enseje cobrança.
Contudo, é pacífico o entendimento que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anula a cobrança extrajudicial.
II) No caso em tela, a cobrança foi realizada através de contato com terceiros pelos números telefônicos disponibilizados pelo próprio Recorrente no ato contratual com o Recorrido. Nessa ocasião, foram efetuadas ligações e envio de mensagens, não concebendo danos morais, apenas mero aborrecimento e dissabor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061160013860, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Destarte, compreendo inexistir qualquer ilegalidade na cobrança em espeque e, por conseguinte, ato ilícito passível de ser indenizado economicamente.

Diante do exposto, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Portanto, não há que se falar em obscuridade pois o acórdão embargado, como dito, reconheceu a regularidade da conduta perpetrada pela parte demandada.

Assim, ao sustentar, uma vez mais, a ilegalidade da cobrança realizada, a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pela parte embargante, denotando que ela persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)